Tribunal: TJMT
Processo: 1029333-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029333-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WAGNER RIBEIRO CARDOSO - CPF: 328.033.621-04 (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por WAGNER RIBEIRO CARDOSO em desfavor da empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora questionou fatura eventual referente recuperação de consumo, no valor de R$ 28.764,49 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e quatro e quarenta e nove centavos).

Requereu o deferimento de tutela liminar para que a empresa requerida se abstenha de suspender o fornecimento do serviço elétrico, bem como que se abstenha de inserir o seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

A liminar foi deferida através da decisão.

No mérito, requereu a nulidade da cobrança aduzindo que não houve observância dos procedimentos administrativos referente a recuperação de consumo.

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou que a recuperação de consumo é devida e exigível, já que foi constatada irregularidade da medição do consumo.

Após análise dos autos, o Juiz de piso entendendo haver ausência de notificação da perícia, julgou a ação procedente nos seguintes termos:

"Demais, a requerida não arrolou nos autos qualquer documento que comprove que a parte autora foi intimada para acompanhar a realização da perícia por órgão competente, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria ter sido foi intimado a apresentar quesitos ou assistente técnico para acompanhar a perícia, vez que apesar dos documentos de id. 22757373/22757375, não consta qualquer informação de que o consumidor estava acompanhando a inspeção, verifica-se apenas as assinaturas dos inspetores da requerida, ou seja não consta a assinatura da parte autora nos documentos, sequer a alegação de que a mesma se recusou a assinar o TOI.

Neste sentido, a requerida nada mais faz do que tentando convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar uma suposta vistoria, o que não retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de convencer.

Assim permite constatar que houve cobrança de valor referente à vistoria unilateral pela requerida que não encontra justificativa plausível à vista da ausência de pressupostos legais para realização da mencionada perícia com relação à fatura de R$ 28.764,49, gerada em razão de suposto desvio de energia elétrica da Unidade

Consumidora n. 6/2647162-3.

Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel,

(...)

Com essas considerações, necessário declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de consumo, que ora se desconstitui.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Declaração de Nulidade de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada Provisória de Urgência promovida Wagner Cardoso Ribeiro em desfavor de Energisa S/A., para confirmar a liminar deferida no arquivo de id.. 21487590 e declarar inexistente o débito de 28.764,49, gerada em razão de suposto desvio de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/2647162-3 (id.21421888).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o c/c parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil."

Inconformada com a sentença (id. 80470453), a empresa elétrica requerida apresentou recurso de apelação aduzindo que; (i) houve comunicação de todos os procedimentos adotados; (ii) que cumpriu com todas as exigências da legislação setorial; (iii) que a recuperação de consumo é exigível; (iv) que o aparelho medidor foi encaminhado para o INMETRO, e que após análise, teve o seu funcionamento reprovado; (v) por fim, fez prequestionamento.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É como voto

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por WAGNER RIBEIRO CARDOSO em desfavor de ENERGISA S/A.

A controvérsia cinge-se da análise da existência, da observação dos procedimentos da Aneel para cobrança de recuperação de consumo.

Pois bem.

Feito esse introito, entendo que o recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO merece prosperar.

Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que ao revés do entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, a autora foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica, conforme se infere do Comunicado de Substituição de Medidor trazido à baila (id. 58312978 - Pág. 3).

A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor (id. 58312980 - Pág. 1) .

Fácil perceber que, embora a parte autora tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe a pecha de unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Nesse sentido, analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 80470039 - Pág. 2), observo que a inspeção foi devidamente acompanhada pela parte apelada.

Ademais, no mesmo documento (item 7), observo que existe a informação de substituição do aparelho de medição, bem com o encaminhamento do equipamento para análise técnica em laboratório, inclusive com a data do ensaio laboratorial.

Por fim, embora a parte autora/apelada tenha afirmado na fase de conhecimento que não houve notificação do resultado pericia INMETRO, verifico que petição inicial foi instruída com a carta de comunicação (id. 80470010).

Nesse sentido, é logico que a parte autora/apelada, não pode alegar desconhecimento do resultado da perícia INMETRO.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

"ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido. (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

"RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro no A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS." (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa requerida, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021